Tribunal: TJPA
Processo: 0803132-77.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803132-77.2021.8.14.0051

APELANTE: EDINHO SILVA DOS SANTOS, MACIEL DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Edinho Silva dos Santos e Maciel da Silva Santos contra sentença penal condenatória pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas quanto à associação e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe examinar: i) se estão presentes os requisitos legais do art. 35 da Lei n.º 11.343/06 para a condenação por associação para o tráfico; ii) se preenchidos os pressupostos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e iii) se é legítima a valoração negativa autônoma da natureza e da quantidade da droga como fundamentos para exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório não evidencia vínculo estável e permanente entre os acusados para a prática de tráfico de drogas, tratando-se de atuação esporádica e sem demonstração concreta de reiteração, o que afasta a configuração do tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas.

4. A exclusão da condenação por associação permite o reconhecimento do tráfico privilegiado, haja vista que os apelantes são primários, sem antecedentes, e não se comprova dedicação a atividades criminosas nem vínculo com organização criminosa.

5. A pena-base foi readequada de ofício, diante da indevida cisão entre natureza e quantidade da droga, circunstâncias que devem ser valoradas como vetor único, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas e da jurisprudência do STJ. Apesar do alto poder viciante do entorpecente (cocaína), a quantidade apreendida (
5,670g
) não autoriza a exasperação da pena-base.

6. Redimensionada a pena com base no art. 59 do CP e reconhecida a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo a pena definitiva substituída por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver os apelantes do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/06) e redimensionar a pena do crime de tráfico (art. 33, caput), com aplicação da causa de diminuição do § 4º, na fração de 2/3, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Tese de julgamento: A condenação por associação para o tráfico de drogas exige prova concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes. A pena-base do crime de tráfico deve observar a unidade do vetor judicial referente à natureza e à quantidade da droga, sendo vedada sua cisão para exasperação isolada. Constatada ilegalidade, impõe-se a readequação da pena de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, arts. 44 e 59; Lei n.º 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.086.214/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 04/06/2025, DJe 11/06/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.838.339/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/06/2025, DJe 10/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de
julho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém, 14 de julho de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
MACIEL DA SILVA SANTOS
e
EDINHO SILVA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém, que os condenou, respectivamente, às penas de 9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão, com pagamento de 1.371 (mil trezentos e setenta e um) dias-multa, e 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com pagamento de 1.482 (mil quatrocentos e oitenta e dois) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06

De acordo com a denúncia, ID 22449222, que no
dia 07 de abril de 2021, por volta das 3h da madrugada, Edinho foi abordado em via pública pela Polícia Militar no bairro Livramento, em Santarém/PA, enquanto fumava um cigarro de maconha. Em sua posse foram encontradas duas porções de cocaína, além da substância que consumia.

Indagado sobre sua presença no local, Edinho teria afirmado que atuava levando usuários para adquirir drogas na residência de Maciel, conhecido como “El”. Informou ainda que havia mais entorpecentes no imóvel e conduziu os policiais até o local, onde também residiria. No interior da residência, os policiais encontraram Maciel e Luciano, sendo localizadas outras duas porções de cocaína, além de, posteriormente, mais 19 invólucros da mesma substância escondidos em uma caixa de materiais de tatuagem que estaria sob responsabilidade de Luciano. Também foram apreendidos dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 124,00 em espécie.

A droga totalizou
24 invólucros de cocaína
, com peso bruto de
5,670g
, conforme laudo de constatação, sendo a substância identificada como
benzoilmetilecgonina
.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra EDINHO SILVA DOS SANTOS, LUCIANO DE OLIVEIRA MATOS e MACIEL DA SILVA SANTOS, como incursos nas práticas previstas nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Em ID 22449218 – fls. 15/16, Laudo Toxicológico Definitivo;

Em ID 22449272, recebida a denúncia em relação a Maciel da Silva Oliveira em 30/05/2022;

Em ID 22449321, recebida a denúncia em relação a Edinho Silva dos Santos e Luciano de Oliveira Matos em 18/11/2022;

Em ID 22449349, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 08/03/2023;

Na sentença, ID 22449423, o magistrado julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando
Luciano de Oliveira Matos
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e absolvendo-o quanto à imputação relativa ao art. 35 do mesmo diploma legal, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Também foram condenados
Edinho da Silva Santos
e
Maciel da Silva Santos
pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Nas
razões recursais
(ID 22449477), a defesa de Edinho Silva dos Santos e Maciel da Silva Santos requereu a absolvição dos apelantes quanto ao crime de associação para o tráfico, bem como o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 22449478, certidão de trânsito em julgado da sentença para o réu Luciano de oliveira Matos.

Em sede de
contrarrazões
(22449481), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 24102747), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do plenário Virtual.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006):

Neste particular, visa o recurso à reforma da sentença penal objetivando a absolvição dos apelantes quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de inexistência de provas suficientes da materialidade e indícios mínimos de autoria.

Adianto que assiste razão ao apelo, pelas razões jurídicas a seguir expostas.

O crime de associação para o tráfico exige a presença de estabilidade e permanência no vínculo entre os agentes, não se confundindo com o concurso eventual de pessoas para a prática do delito de tráfico. Trata-se de tipo penal autônomo, que pressupõe a existência de um liame associativo duradouro, voltado à prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei de Drogas.

Observo que o magistrado singular considerou demonstrada a materialidade do delito de associação para o tráfico com base no conjunto probatório formado pelas oitivas das testemunhas e pelos interrogatórios dos acusados, que revelariam a existência de vínculo estável e duradouro entre Edinho Silva dos Santos e Maciel da Silva Santos para a prática do tráfico de entorpecentes. Destacou-se, ainda, que Edinho atuava captando usuários para aquisição da droga, enquanto Maciel armazenava, preparava e entregava a substância, inclusive de forma gratuita, o que indicaria divisão de tarefas e colaboração mútua.

Ressaltou-se, por fim, que ambos mantinham relacionamento amoroso, o que, na visão do julgador, fortalecia os laços entre eles no exercício da atividade ilícita, evidenciando o animus associativo exigido pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, tais elementos são insuficientes para configurar o delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, pois a mera atuação simultânea no local dos fatos e eventual colaboração no tráfico não demonstram, por si sós, a existência do liame estável e permanente exigido pelo tipo penal. Ausentes indícios de reiteração, estrutura organizada ou habitualidade no vínculo entre os envolvidos, não há como se manter a condenação pelo delito de associação para o tráfico.

Conforme entendimento consolidado:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. EXTENSÃO DE EFEITOS NA FORMA DO ART. 580 DO CPP. CONFISSÃO INFORMAL. UTILIZAÇÃO PARA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, negando a aplicação da atenuante da confissão espontânea. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a condenação por associação para o tráfico pode ser mantida sem indicação pelo Tribunal de origem de provas concretas de estabilidade e permanência diante da quantidade de substâncias apreendidas. 3. Discute-se também se a confissão informal realizada quando da prisão e não confirmada em juízo pode ser considerada para fins de aplicação da atenuante da confissão espontânea. III. Razões de decidir

4. A condenação por associação para o tráfico foi afastada devido à ausência de provas concretas de estabilidade e permanência, conforme precedentes do STJ, não sendo possível a condenação com base apenas na quantidade de substâncias apreendidas.
5. Em regra, a confissão informal realizada quando da prisão e meramente relatada pela testemunha em juízo não gera direito à atenuante da confissão espontânea. 6. Se a confissão informal, ainda que não confirmada pelo acusado em juízo, é utilizada como fundamento para condenação, deve ser reconhecida e valorada a atenuante da confissão espontânea. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso especial conhecido e provido. Tese de julgamento:
1. A condenação por associação para o tráfico de drogas requer provas concretas de estabilidade e permanência, que não são dispensadas pela quantidade de substâncias apreendidas.
2. A confissão informal realizada quando da prisão e relatada por testemunha em juízo não gera direito à atenuação da pena. No entanto, se utilizada como fundamento para condenação, deve ser reconhecida e valorada na segunda fase da dosimetria da pena. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 580; Lei n. 11.343/2006, art. 35.Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.313.703/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025; STJ, HC n. 709.437/RJ, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 07/06/2022; STJ, AgRg no HC n. 684.427/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021. (REsp n. 2.086.214/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.) (GRIFEI).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que desclassificou a conduta da agravada de tráfico de drogas para porte de drogas para uso pessoal, conforme o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, e preservou a absolvição pelo delito de associação para o tráfico de entorpecentes. 2. A decisão agravada baseou-se na análise dos elementos probatórios, destacando a ausência de provas seguras do tráfico e a quantidade irrelevante de drogas apreendidas (2,3g de crack), além da falta de monitoramento do agravante em contato com outros possíveis usuários e de apetrechos ou anotações típicas do tráfico. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da agravada deve ser classificada como tráfico de drogas ou como uso pessoal, considerando as provas apresentadas e o princípio do in dubio pro reo. 4. A questão também envolve a análise sobre o preenchimento dos requisitos que caracterizam o delito de associação para o tráfico, quais sejam, o acordo de vontades e a estabilidade e permanência dessa atuação conjunta. III. Razões de decidir

5. A quantidade de drogas apreendidas não é suficiente para caracterizar o tráfico e não há provas seguras e coesas que sustentem a condenação por tráfico de drogas, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. 6. O Tribunal de origem fundamentou que não foram preenchidos os requisitos do delito de associação para o tráfico; assim, a alteração dessa conclusão demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese

7. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso pessoal é cabível quando não há provas seguras e coesas que sustentem a condenação por tráfico. 2. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado em casos de dúvida quanto à caracterização do tráfico de drogas.
3. A configuração do delito de associação para o tráfico de drogas exige a comprovação do acordo de vontades e da estabilidade e permanência da atuação conjunta.
4. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35.Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada. (AgRg no AREsp n. 2.838.339/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.) (GRIFEI).

Portanto, não havendo nos autos prova da estrutura estável e permanente entre os apelantes para fins de tráfico, deve ser reformada a sentença para absolvê-los do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.

DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO):

Requer a defesa a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei, em favor dos apelantes.

Como demonstrado no tópico anterior, a condenação por associação foi desconstituída por ausência de prova da estabilidade do vínculo delituoso, o que torna viável a aplicação da causa de diminuição ora pleiteada.

No presente caso, os autos demonstram que os apelantes são tecnicamente primários, não ostentam maus antecedentes e não há nos autos elementos concretos que revelem dedicação estável ao tráfico ou vínculo com organização criminosa. A quantidade apreendida – 5,670g de cocaína, dividida em 24 porções – é moderada e compatível com o tráfico de pequena escala. Tampouco foram encontradas armas, aparelhos de rádio, balanças de precisão, anotações ou estrutura minimamente organizada que permitisse presumir envolvimento com facção criminosa.

Dessa forma, uma vez afastada a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas, mostra-se plenamente viável a aplicação do § 4º do art. 33, com a redução da pena de Edinho e Maciel na fração máxima de 2/3, diante da ausência de qualquer fator que desaconselhe o reconhecimento da benesse legal.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado entendeu que a quantidade e a qualidade da substância apreendida justificariam a exasperação da pena-base, destacando que, embora a quantidade em gramas não fosse elevada, seu fracionamento revelaria grande número de porções, e que a droga — cocaína — é altamente viciante, causando relevantes danos à saúde pública. Fundamentou, ainda, que tais aspectos demandariam maior reprovabilidade da conduta, para fins de prevenção e repressão do tráfico.

Ocorre que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a natureza e a quantidade da droga constituem vetor judicial único, devendo ser analisadas de forma conjunta e proporcional, sendo vedada a cisão entre esses dois aspectos para fins de agravamento da pena. No caso concreto, além de o magistrado tê-las valorado separadamente, observa-se que, apesar de o entorpecente possuir alto poder viciante, a quantidade apreendida, conforme reconhecido na própria sentença, não revela repercussão social expressiva, o que, por si só, afasta o juízo de especial reprovabilidade da conduta.

Dessa forma, fixo, de ofício, a pena-base no mínimo legal.

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2ª fase:
Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3ª fase:
Inexistem causas de aumento. Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a qual aplico na fração de 2/3, tornando definitiva a pena em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tenho como correta a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, deixando, contudo, a cargo do Juízo da Execução a definição das modalidades que melhor se adequem ao caso concreto.

Mantidos os demais termos da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito, dar-lhe
PARCIAL
PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 14

de julho

de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/07/2025